Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-87.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTIVO. MANUTENÇÃO DO PRAZO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotivo, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em analisar: a) o pleito absolutório formulado pela defesa, diante da alegada atipicidade da conduta ou insuficiência de provas aptas a condená-lo; b) o reconhecimento da contribuição da vítima para o resultado morte; c) o pedido de redução do prazo para obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando os depoimentos dos autos em conluio com a perícia técnica indicaram que apesar de a vítima ter atravessado o sinal vermelho de um semáforo para pedestres, o acusado conduzia um ônibus em velocidade muito superior à permitida para a via, sendo a causa principal do acidente que provocou o resultado morte.
4. Deve ser reconhecida a contribuição da vítima para o acidente que resultou em sua morte, quando os elementos probatórios indicaram que ela atravessou um semáforo que estava fechado para pedestres.
5. Mantém-se o prazo de suspensão do direito de obter habilitação ou permissão para conduzir veículo automotivo, quando o mesmo obedeceu aos critérios utilizados na fixação da pena privativa de liberdade, além de ter sido fixado em patamar razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.